Tribunal: TJMT
Processo: 1030119-70.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030119-70.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA - CPF: 050.927.711-00 (PACIENTE), 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP - ESTADO DE MATO GROSSO. (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. ARGUIÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 14/STF. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE AO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO CONSTRITIVO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, integração à organização criminosa e lavagem de dinheiro.

II. Questão em discussão

2. São três e consistem em verificar: (i) se há ilegalidade na negativa de acesso da defesa aos procedimentos investigatórios concernentes ao paciente; (ii) se subsiste justa causa à decretação e à manutenção da prisão preventiva do paciente, especialmente em vista da suposta fragilidade dos indícios de autoria; e (iii) se há excesso de prazo a eivar de ilegalidade a prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, conforme Súmula Vinculante n. 14 do STF, ressalvadas as diligências em andamento, cujo conhecimento antecipado possa comprometer sua eficácia.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da gravidade concreta da conduta, em tese, perpetrada pelo paciente, que teve descortinado por minuciosas investigações seu vínculo com organização criminosa no âmbito da qual exerceria função de confiança, não sendo de menor relevância seus desfavoráveis registros criminais; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

5.
Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite da ação penal, no bojo da qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos; devendo-se sublinhar, ademais, que as investigações já foram concluídas, às quais sobreveio o regular oferecimento de denúncia.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem parcialmente concedida, apenas para garantir à i. defesa técnica o acesso às diligências investigativas já documentadas, com as cautelas de sigilo cabíveis.

Tese de julgamento: “1. A Súmula Vinculante n. 14 do STF assegura à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados e concluídos, ainda que em procedimento investigatório sob sigilo, ressalvadas diligências em andamento ou cujo segredo seja imprescindível. 2. A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso. 3.
Não há falar em excesso de prazo quando não comprovada a alardeada letargia dos órgãos públicos, observadas as circunstâncias do caso e o regular andamento processual do feito
”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, incs. LXV e LV; CPP, arts. 226, 282, § 6º, 312, 313 e 315; Estatuto da OAB, art. 7º, inc. XIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Pet 8216 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2020; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 27/10/2020; STJ, AgRg no HC 843.602/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 23/10/2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1030119-70.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. WEDER MOURA ZEMUNER

PACIENTE:

WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
deixar de promover a habilitação da i. defesa técnica
nos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015 [acordo de colaboração premiada] e n. 1011499-62.2025.8.11.0015 [inquérito policial], procedimentos relacionados a operação policial voltada à
repressão ao crime organizado
, no bojo da qual o paciente foi preso preventivamente em
07/05/2025
.

Em apertada síntese, o firmatário do remédio heroico assevera que, nada obstante esta c. Terceira Câmara Criminal, por ocasião do julgamento do HC 1016562-16.2025.8.11.0000, tenha determinado ao d. juízo
a quo
que garantisse ao d. defensor o acesso a todos os elementos de prova já documentados; até a data em que impetrada esta ação constitucional,
tal medida ainda não havia sido implementada em primeira instância
, sob a justificativa de que há diligências “em andamento”.

Nessa ordem de ideias, o impetrante principia sustentando a alardeada coação ilegal na assertiva de que, para além de acarretar prejuízos à defesa do paciente, a ausência de habilitação do causídico nos autos supramencionados ofende o
art. 5º, inc. LV, da CF/88
, o
art. 7º, inc. XIV, do Estatuto da OAB
e a
Súmula Vinculante n. 14
do STF.

Adicionalmente, defende a tese de
excesso de prazo

na prisão processual do increpado
, porquanto embora esteja recolhido ao cárcere
desde
07/05/2025
, ou seja, há mais de 118 (cento e dezoito) dias
, até a data em que impetrada a presente ação constitucional,
a instrução criminal sequer havia sido iniciada
, circunstância que, segundo o impetrante,
viola o princípio constitucional da razoável duração do processo
e a Súmula 21 do STF, a ensejar o relaxamento da medida constritiva ora vergastada.

Por fim, argui
tese negativa de autoria
, alicerçada na suposta irregularidade do reconhecimento fotográfico a que submetido o paciente, porquanto não observadas as exigências do art. 226 do CPP, de modo que os supostos indícios de sua participação no cenário criminoso decorrem de
“prova ilícita, insuficiente e nula” sic
.

Forte em tais argumentos, e ressaltando os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente, o impetrante busca a concessão
in limine
da ordem liberatória, a fim de que seja expedido o respectivo alvará de soltura, acompanhado da imposição de providências acautelatórias diversas, se necessárias.

No mérito
, requer a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo do
habeas corpus
.

A petição inicial veio instruída com procuração (ID 265376258) e com a documentação digital registrada do ID 265376259 ao ID 265376271.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 312015875), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
312651356)
, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora
, que as prestou sob o ID 316882869.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 317900859).

Posteriormente, o d. impetrante se manifestou pelo não acolhimento do parecer ministerial, oportunidade em que reiterou as teses deduzidas no
writ
e insistiu na concessão da ordem (ID 318204356).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, o d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT decretou a
prisão preventiva
de
WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA
, à conta da suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas
(art. 33 da Lei n. 11.343/06),
lavagem de dinheiro
(art. 1º da Lei n. 9.613/98) e
integração à organização criminosa
(art. 2º da Lei n. 12.850/13).

A consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 revela que, em
04/05/2025
, o d. Delegado de Polícia Federal Supervisor da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Mato Grosso (FICCO/MT) e o Promotor de Justiça atuante junto ao Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) em Sinop/MT representaram conjuntamente pela
prisão cautelar
de
WILLIAN
, bem como de outros investigados, em razão de minuciosas diligências que descortinaram, em tese, seu envolvimento com um
grupo criminoso
atuante naquele município, tendo como objetivo a prática do crime de
tráfico de drogas
, bem como o recolhimento e o transporte dos
valores
oriundos da comercialização dos entorpecentes.

Inicialmente, a Informação de Polícia Judiciária (IPJ) n. 12/2025, produzida pela equipe de investigações da FICCO/MT, deu conta de identificar a referida organização, composta, em sua maioria, por integrantes da facção
Comando Vermelho
, que controla a venda de entorpecentes na região Centro-Norte do Estado de Mato Grosso, tendo como líder
Pedro César de Jesus
(vulgo
Azul
ou
Japa
), foragido da justiça mato-grossense, que, mesmo ausente, comanda o envio de entorpecentes e o recebimento dos valores decorrentes dessa comercialização.

Conforme apurado, a droga tem origem em local desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, de onde é encaminhada para a cidade de Sinop/MT e demais municípios da região Centro-Norte, através de veículos de carga ou até mesmo de transporte coletivo. Posteriormente, um grupo de mulheres (recolhedoras locais), contratadas por
Azul
, realiza o recolhimento dos valores da venda do entorpecente e os repassa para outras mulheres, consideradas como “recolhedoras finais”. Após o recolhimento de altas quantias, esses valores são transportados até as cidades de Cuiabá/MT e Várzea Grande/MT, onde são entregues a outras pessoas responsáveis por dar licitude aos valores e repassá-los a
Azul
.

Especificamente no que se refere à participação do paciente na empreitada criminosa, colhe-se da Representação que
WILLIAN
exerceria
funções de logística patrimonial
, por meio das quais chegou a receber, em uma ocasião, a quantia de
R$ 40.000,00
(quarenta mil reais).

Em
07/05/2025
se deu cumprimento ao correspondente mandado de prisão, encontrando-se o paciente recolhido ao cárcere desde então.

Insta registrar que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, se promoveu a
plena habilitação da i. defesa do paciente
, com acesso a todos os documentos referentes aos fundamentos para a segregação cautelar de
WILLIAN
e aos elementos indiciários colhidos até o momento em seu desfavor.

Por outro lado, o d. impetrante, tendo pleiteado acesso também a
autos correlatos
, consistentes,
in casu
, em
procedimento de homologação de acordo de colaboração premiada
e em
inquérito policial ainda não concluído
(autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015),
não logrou êxito em ser habilitado
.

Em razão disso, impetrou
habeas corpus
distribuído a esta c. Terceira Câmara Criminal sob o n. 1016562-16.2025.8.11.0000, e, em sessão ordinária de julgamento realizada em
09/07/2025
, este i. órgão fracionário
julgou extinto o
writ
sem análise do mérito
, mas
concedeu parcialmente a ordem
ex officio
, com vistas a franquear o acesso da i. defesa
às diligências já concluídas e documentadas
nos autos n.
1009999-58.2025.8.11.0015 e n. 1011499-62.2025.8.11.0015
, bem como às
decisões prolatadas que já houvessem sido cumpridas
, com as cautelas de praxe.

Nesse contexto, à conta de alardeado
descumprimento do acórdão
outrora proferido por esta eg. Corte de Justiça, com persistente
recusa de acesso aos referidos autos
, bem como em vista da
prisão preventiva
imposta ao paciente, que, na intelecção do impetrante, careceria de
justa causa
, perdurando, ademais, por
tempo demasiado
, se insurge o d. causídico perante este eg. Sodalício, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada violação à Súmula Vinculante n. 14 do STF

De proêmio, o d. impetrante alega que o juízo de origem tem
negado indevidamente
o acesso da defesa aos autos n.
1009999-58.2025.8.11.0015
(acordo de colaboração premiada) e n.
1011499-62.2025.8.11.0015
(inquérito policial), em violação à
Súmula Vinculante n. 14 do STF
.

Nessa conjuntura, observo,
em primeiro lugar
, que, no que concerne aos autos do IP n. 1011499-62.2025.8.11.0015, se trata de feito que foi
arquivado
, em razão de consistir em mera duplicidade em relação a outro procedimento; o que torna, por conseguinte,
prejudicada
qualquer alegação atinente a tal processo.

Lado outro
, quanto aos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015, que trata de
acordo de colaboração premiada
, a autoridade inquinada de coatora informou que há
diligências ainda em curso
, cujo conhecimento antecipado poderia comprometer sua eficácia, além de envolver informações sensíveis, com risco à integridade do colaborador.

Todavia, deve-se observar que, ao julgar o
Habeas Corpus
n. 1016562-16.2025.8.11.0000, esta c. Câmara Criminal
já havia determinado ao d. juízo
a quo
que
assegurasse o acesso do d. impetrante às diligências já concluídas e documentadas
nos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015, bem como às
decisões prolatadas que já houvessem sido cumpridas
, ressalvado o sigilo de
eventuais medidas investigativas ainda em curso
, e dos atos que indicassem a realização de
diligências futuras
cujo segredo fosse imprescindível,
sem prejuízo ainda de que fossem tarjados eventuais excertos que dissessem respeito às diligências eventualmente não cumpridas
, bem como às medidas cautelares de qualquer natureza adotadas em relação a eventuais coinvestigados.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
28/07/2025
.

Diante disso, deve-se reconhece que não é o
habeas corpus
instrumento hábil à
reclamação de cumprimento de ordens judiciais outrora exaradas
, não comportando o remédio heroico tampouco a
mera reiteração de pedidos
, ambas razões pelas quais,
a rigor
, este
writ
sequer comportaria apreciação nesse ponto.

Não obstante
, considerada a modificação dos
contornos fáticos
da controvérsia, em comparação com o cenário em que anteriormente julgado o
Habeas Corpus
n. 1016562-16.2025.8.11.0000, o que se afirma à luz do
oferecimento de denúncia
em desfavor do paciente, cujo direito fundamental à
ampla defesa
, ademais, deve ser ponderado por esta eg. Corte de Justiça, estou convencido de que é hipótese de se
reiterar
o entendimento outrora esposado por esta c. Câmara.

Isso porque,
a teor do art. 7º, XIII, do Estatuto da OAB, é direito do advogado “
examinar, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral,
autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos
”. — Destaquei.

Por sua vez, estatui o inciso XIV, cuja leitura precisa ser feita em harmonia com o §11 do mesmo artigo 7º, que, embora seja direito do advogado examinar autos de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento,
a autoridade competente poderá delimitar o acesso aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos
, quando houver
risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências.

Parece estreme de dúvidas, portanto, que o direito legitimamente deferido a advogados de acesso aos cadernos investigativos, ainda que espelhe manifestação do direito ao devido processo legal substancial, ao contraditório e à ampla defesa,
não é absoluto
, como, de resto, não são os demais direitos fundamentais.

E, no que se refere ao direito à informação vinculado a procedimento investigatório, o legislador ponderou os direitos fundamentais em colisão para
restringir
episodicamente as garantias de defesa em proveito do
direito à eficiência das investigações de ilícitos.

Não obstante, a jurisprudência dos Tribunais Superiores caminhou para sedimentar
o caráter relativo desse sigilo
em relação às diligências findas e já documentadas na investigação. O resultado dessa tendência interpretativa culminou na edição da Súmula Vinculante n. 14 do Pretório Excelso, a qual dispõe ser “
direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa
”. — Destaquei.

Nesse contexto, imperioso destacar que a súmula vinculante em referência
não garante acesso irrestrito ao processo
, nem reconhece um direito absoluto dos advogados de tomar conhecimento irrestrito dos autos e seus documentos, o que equivale à conclusão de que
a regra que prevalece é a de que o acusado e seu advogado terão acesso a todas as peças e às diligências já concluídas
, ressalvadas, pois, aquelas em andamento, porque muitas vezes a publicidade dos procedimentos investigatórios pode comprometer a apuração da prática criminosa.

Em caso análogo ao dos autos, o eg. Supremo Tribunal Federal já decidiu que
“[...]
se houver declarações de colaboradores que mencionem e incriminem o coimputado delatado,
o Juízo de origem deve autorizar o acesso pela defesa aos termos pertinentes, salvo se motivadamente apontar que há diligência investigativa em curso que possa ser prejudicada
” (STF, Pet 8216 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Relator p/ Acórdão Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/09/2020). — Destaquei.

Diante de tais premissas,
deve-se sublinhar
que a
garantia constitucional da ampla defesa assegura aos advogados, no exercício de suas atividades profissionais e no interesse do representado, o direito de ter
acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa, ressalvadas eventuais diligências sigilosas pendentes, cuja publicidade possa comprometer a regularidade das apurações em curso
; logo, o fato de ter havido o cumprimento do mandado de prisão em desfavor do paciente,
com fulcro em elementos informativos relacionados aos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015
,
legitima o acesso do d. advogado a tais autos
, seja pela
prerrogativa profissional
que ostenta, seja para o
exercício do direito de defesa de seu cliente
,
restrito
, por óbvio,
aos atos processuais já documentados e alusivos ao investigado WILLIAN.

Trata-se de conclusão que
se reforça
, como exposto, pelo fato de que, em consulta aos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015, se constata ter sido comunicada
a oferta e o recebimento de denúncia em desfavor do paciente
nos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, oportunidade em que se imputou a
WILLIAN GUSTAVO
o cometimento dos crimes tipificados pelo
art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/2013
;
art. 33,
cap
ut
c/c
art. 35 da Lei n. 11.343/2006
; e
art. 1º, c/c §1º, I e II, § 2º, I e II, e §4º, da Lei n. 9.613/1998
.

Assim, mormente quando
encerradas, à toda evidência, as investigações outrora em trâmite
, estou convencido de que a restrição de acesso imposta pelo d. juízo
a quo
é apenas
parcialmente legítima
, porquanto limitada não apenas a
eventuais

diligências ainda efetivamente em

curso
, devendo ser
garantido
, portanto, o acesso aos elementos já documentados que digam respeito ao exercício do direito de defesa do paciente.

Por essas razões, entendo que a ordem deva ser apenas
parcialmente concedida
nesse ponto, para determinar que o d. juízo singular
garanta à i. defesa de WILLIAN GUSTAVO o acesso aos elementos de prova já documentados nos autos n. 1009999-58.2025.8.11.0015
,
com as ressalvas apontadas quanto à
preservação do resultado útil de diligências ainda eventualmente em curso
.

2.

Do decreto constritivo

Lado outro, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes que lhe são imputados [
lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e organização criminosa
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco a
Informação de Polícia Judiciária n. 12/2025/FICCO/MT; o Relatório Policial n. 13/2025; as informações referentes à extração de dados do aparelho celular de
Ane Caroline Bueno da Silva
(Relatório n. 14/2025); e o termo de suas declarações fornecidas como colaboradora, todos encartados aos autos originários.

Para melhor delinear as circunstâncias do caso, transcrevo o seguinte excerto da Informação de Polícia Judiciária n. 13/2025/FICCO/MT,
in verbis
:

“[...] O investigado
WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA
, vulgo “
Mussum
” ou “
Parafal
”, foi identificado como
subordinado direto de Pedro César de Jesus, vulgo “Azul”, com atuação voltada ao gerenciamento de operações financeiras utilizando dinheiro em espécie proveniente do tráfico de drogas
. Segundo levantamentos,
WILLIAN é responsável por realizar aquisições de bens e imóveis no município de Sinop/MT, executando essas transações em nome próprio ou de terceiros, a mando de “Azul”, com o objetivo de ocultar a real origem dos recursos e dar aparência de legalidade ao patrimônio construído pela facção criminosa
.

Além das atividades financeiras,
há indícios de que “Mussum” também atua no armazenamento de armas de fogo a serviço da facção criminosa liderada por "Azul"
. WILLIAN estaria
encarregado de manter sob sua guarda armamentos utilizados pelo grupo, contribuindo para a manutenção da estrutura armada da organização e fornecendo suporte logístico em ações criminosas coordenadas a partir da região norte do estado

[...] Por fim,
as investigações também revelam que WILLIAN exerce a função de realizar cobranças a mando de terceiros, utilizando-se de ameaças para garantir o recebimento de valores devidos
(vide Boletim de Ocorrência nº 2023.334779 a seguir).
Essa atuação violenta reforça seu papel operacional dentro da organização, atuando como um agente de intimidação e controle financeiro
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

De igual forma, consoante sumarizado na Representação ofertada pela d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] Durante a complementação do acordo de colaboração premiada, ANE CAROLINA forneceu informações sobre
um importante membro da facção, responsável pela logística patrimonial do grupo
. Segundo a colaboradora,
após a realização de reconhecimento fotográfico
,
foi identificada a pessoa de nome WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA, vulgo "MUSSUM" ou "PARAFAL", como responsável pelo recebimento da quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em determinada ocasião
”.

(ID 192680179 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto o d. impetrante alegue que a prisão preventiva do paciente teria sido decretada
exclusivamente
com esteio em reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o procedimento previsto pelo
art. 226 do CPP
, é certo que razão não lhe assiste.

Isso porque o c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598886/SC, firmou entendimento mais rigoroso quanto ao reconhecimento fotográfico:

“
O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”.

(STJ, HC 598886/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020) — Destaquei.

Contudo, o mesmo Tribunal tem feito
distinção
entre o valor probatório do reconhecimento para
fins de condenação
(mais rigoroso) e para
fins de prisão cautelar
(menos rigoroso):

“
Embora a jurisprudência mais recente desta Corte tenha se alinhado no sentido de que eventual reconhecimento fotográfico e/ou pessoal efetuado em sede inquisitorial em descompasso com os ditames do art. 226 do CPP não podem ser considerados provas aptas, por si sós, a engendrar uma condenação sem o apoio do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial, isso não implica em que não possam ser considerados indícios mínimos de autoria aptos a autorizar a prisão cautelar e a deflagração da persecução criminal
”.

(STJ, AgRg no HC 843602/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2023) — Destaquei.

No caso em análise, consideradas as
minuciosas diligências investigativas
documentadas nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015 — conforme as quais se realizou, inclusive, o
monitoramento
do paciente e da corré
Vanessa Ramos da Silva
—
, somadas ao fato de que a colaboradora
Ane Caroline
indigitou o paciente como aquele a quem ela teria entregado a quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em espécie, em uma ocasião, vindo a
reconhecê-lo
por meio do procedimento acoimado de inidôneo pelo d. impetrante; entendo que, neste momento processual,
não se pode concluir pela ausência de indícios mínimos de autoria.

Afinal,
diante da natureza processual que detém a prisão cautelar, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória
, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Outrossim, não há como desconsiderar que, tendo sido
recebida a denúncia
,

se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de
elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação
, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, vê-se dos autos que a prisão preventiva de
WILLIAN
foi decretada com vistas à
garantia da ordem pública
e por
conveniência da instrução criminal
, consoante se extrai da decisão exarada pelo d. juízo
a quo
, da qual se colhe,
in verbis
, a seguinte fundamentação:

“[...] Demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante
a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, para
garantia da ordem pública
e
conveniência da instrução criminal
. Explico:

A investigação logrou êxito em
descortinar o modus operandi, identificar os alvos e individualizar as condutas criminosas e divisões de tarefas dos alvos no intuito de refrear a organização criminosa que, hodiernamente, possui maior domínio e atuação criminosa neste Estado, cujo modo violento de manutenção da hegemonia é noticiado regularmente nos mais diversos meios de comunicação
.

A estrutura complexa, rica em detalhes e engodos engendrados com o especial fim de manutenção do “poder”, arregimentação de mais membros e para assegurar o enriquecimento ilícito e proveitos econômicos provenientes da mais completa gama de crimes, como lavagem de capitais, tráfico de drogas, torturas, demonstra a extremíssima gravidade dos fatos investigados e que o abalo à ordem pública é inconteste.

As mais diversificadas técnicas de investigação e cautela representadas demonstram-se fundamentais quando se verifica que os pedidos são voltados ao principal alvo, tesoureiro geral do Estado, em plena ascensão na hierarquia da organização criminosa e dos familiares e indivíduos de seu círculo íntimo, todos com funções bem delimitadas e atuando de maneira estruturada em proveito da ORCRIM e sob seu comando direto, peças que se demonstram essenciais na continuidade das práticas criminosas, em especial, na lavagem de capitais.

Com a franca expansão das organizações criminosas, neste Estado, principalmente da investigada nestes autos denominada, Comando Vermelho de Mato Grosso,
o decreto da prisão preventiva se demonstra consentâneo aos requisitos de necessidade e contemporaneidade exigidos pela lei, porquanto restringir a liberdade de um dos principais líderes da organização e demais alvos que a integram como agentes fundamentais nas práticas dos crimes e estrutura criminosa é a única medida capaz de impedir a continuidade das práticas delitivas
.

O
abalo a ordem pública
, portanto, mostra contornos elevados de tal maneira que denota
a necessidade de adoção da medida pessoal extrema, para acautelar o bem jurídico tutelado
.
A estrutura complexa demonstrada pelos representados, associado à evidente certeza da impunidade e liberdade na prática criminosa que ressai do estilo de vida luxuoso que ostentam e poderio econômico em completo descompasso à licitude, demonstram elevado periculum libertatis e merece imediata resposta Estatal.

Cediço que
organizações criminosas como tal, enraizada por todo o Estado, nas mais diversas camadas sociais, contando com centenas e centenas de membros não se permite, s.m.j., aterrar de inopino
. Entretanto,
a prisão preventiva de seus principais integrantes é medida necessária para ao menos diminuir a atuação criminosa
.

[...] O risco de reiteração delitiva ressai, igualmente, dos
antecedentes criminais
dos representados, que ora carreio aos autos, que, a teor do já mencionado na representação,
sobreleva a periculosidade dos agentes e necessidade de sua prisão cautelar para impedir a continuidade delitiva e o abalo à ordem pública, em constante vulneração pela atividade da organização criminosa
.

[...] Desta forma,
os antecedentes e a conduta social dos representados, supostos integrantes e líder da ORCRIM “Comando Vermelho de Mato Grosso”, que atuam, pelo que consta da representação, no cerne estrutural da ORCRIM, na prática de diversos crimes, mormente lavagem de capitais com movimentações milionárias, demonstra que o ímpeto criminoso e a ousadia despendidos pela organização criminosa
.

Logo,
o ímpeto criminoso não será contido com medidas cautelares diversas da prisão
.
Em liberdade, quaisquer uns dos representados encontrarão os mesmos estímulos para a continuidade da prática dos crimes e o fortalecimento da organização logo, o risco iminente de reiteração criminosa é fator concreto a ser eficazmente evitado pelo Poder Judiciário.

[...] Sobre a
contemporaneidade
, à luz do disposto no art. 315, § 1º, do Código de Processo Penal,
como se depreende do modus operandi cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, mostra-se evidente, seja por ser um crime permanente (integrar organização criminosa), seja porque os alvos estão inseridos em vários seguimentos da sociedade civil organizada
. Isso reflete não apenas a contemporaneidade, mas também
a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses, sobretudo quando sabe-se da dificuldade na produção das provas periciais que subsidia toda a investigação
.

[...] Ex positis, com fulcro no artigo 312, § 2º c/c artigo 313, incisos I e II, e artigo 315, § 2º, todos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
dos representados [...]
WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA
[...]”.

(Decisão de ID 192702525 – autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, é certo que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado, evidenciada pelos
indícios de integração de organização criminosa
, precisamente como na hipótese (AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023).

Trata-se de entendimento esposado por esta eg. Corte de Justiça estadual, consoante se extrai do seguinte julgado:

“
[...] O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
”.

(N.U 1020554-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023). — Destaquei.

Consoante se extrai da prova pré-constituída, cuida-se de hipótese em que se tem,
a priori
,
organização criminosa em atividade
, composta por pessoas associadas à facção
Comando Vermelho
e lideradas por
Pedro César de Jesus
(
Azul
), líder de periculosidade reconhecida, atualmente
foragido da justiça
, o qual, não obstante, tem conseguido
arregimentar indivíduos para a prática dos atos indispensáveis à continuidade das atividades ilícitas
, dentre elas, notoriamente, o
tráfico de drogas
, ensejo em que
WILLIAN
exerceria papel essencial na logística de
valores
e de
armamentos
da associação criminosa, de forma a
viabilizar
, portanto,
a continuidade das atividades do grupo criminoso
; circunstâncias que certamente demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência, fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nessa linha intelectiva, estou convencido de que, observada a aparente
função de confiança
exercida por
WILLIAN
no interesse da
organização criminosa
descortinada pelas investigações — o que se extrai não apenas de sua aparente
subordinação direta
a
Azul
, a lhe conferir autoridade para gerenciar pessoalmente operações financeiras envolvendo dinheiro em espécie —, resta evidenciado certo grau de
profissionalismo e de habitualidade delitiva
, pelo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente
periculosidade social
do paciente, o que justifica, neste momento processual, a
manutenção do encarceramento cautelar.

Sob outro viés, não se pode ignorar que
WILLIAN
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, uma vez que figura como
investigado
nos autos do IP n. 1023054-76.2025.8.11.0015, à conta da suposta prática do crime de
posse irregular de arma de fogo
, tendo sido, sublinhe-se,
preso em flagrante delito
quando do cumprimento do mandado de prisão outrora expedido em seu desfavor nos autos originários.

Além disso,
WILLIAN
figura como
denunciado
nos autos n. 1017482-42.2025.8.11.0015 [Operação Codinome Fantasma II] pelos crimes tipificados pelo
art. 2º, §2º e §4º, I e II, da Lei n. 12.850/2013
e pelo
art. 33,
caput
, e art. 35 c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06
; circunstâncias que
corroboram
a constatação de sua periculosidade social e importam na fixação da
medida cautelar mais gravosa.

Adicionalmente, é cediço que o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado Orientativo n. 43
da TCCR/TJMT).

3.

Do alardeado excesso de prazo

Por outro lado, defende o d. impetrante que o paciente se encontraria recolhido ao cárcere
há tempo demasiado
, em ofensa ao
art. 5º, LXV, da Constituição Federal
.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
razão não lhe assiste
.

Isso porque já se consolidou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a

“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (
STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020
). — Destaquei.

Afinal, consoante posicionamento firmado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

E, partindo dessas premissas,
não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação dos autos vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves
,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de ação penal com
pluralidade de réus
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1013605-94.2025.8.11.0015, decretou-se a
prisão preventiva
de
WILLIAN
e outros
14 (catorze) investigados
em
05/05/2025
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado em
07/05/2025
, com realização de
audiência de custódia
na mesma data.

Após a formulação de
diversos pedidos de revogação
da prisão cautelar, apresentados pelas i. defesas de
Fernanda Francisca da Silva, Vanessa Ramos da Silva, Liliana Cristina Bueno Serpa, Vitor Eduardo Fischer da Silva, Izabelly Geovanna Rosa Lopes Ramos, Geslaine de Paula Souza, Vanessa Ramos da Silva, Matheus Leite Fernandes
e
Vanderlei Gonçalves Júnior
, bem como pela i. defesa do paciente, o d. juízo
a quo
proferiu
decisão
em
05/08/2025
, oportunidade em que, em conformidade com o parecer ministerial,
manteve a prisão preventiva
de
Fernanda, Vanessa, Liliana, Vitor Eduardo
e
Geslaine
, bem como determinou a
abertura de vista dos autos
ao
parquet
, para manifestação acerca dos demais pedidos acerca dos quais ainda não havia sido oportunizado ao i. órgão ministerial que exarasse seu parecer.

Em
13/08/2025
, o i. Ministério Público se manifestou
desfavoravelmente
às pretensões defensivas, e, ao enfrentar especificamente a tese de
excesso de prazo
, mencionou o oferecimento de
denúncia
apenas 51 (cinquenta e um) dias após a prisão dos investigados.

Nesse desiderato, a consulta aos autos do IP n. 1011499-62.2025.8.11.0015 revela que, em
17/06/2025
,
encerraram-se as investigações
, com a apresentação de
Relatório Final
por meio do qual se promoveu o
indiciamento
de
WILLIAN
pela prática do crime de
integração à organização criminosa
(art. 2º,
caput
, da Lei n. 12.850/13), ao que se vê do ID 197920223 (autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015).

Posteriormente, os autos n. 1011499-62.2025.8.11.0015 foram
arquivados
, dada sua
distribuição em duplicidade
em relação aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, nos quais se ofertou
denúncia
em
16/07/2025
, consoante noticiado nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1013605-94.2025.8.11.0015.

Atualmente, o feito tramita
sob segredo de justiça
, razão pela qual não é possível sua consulta por este Relator; e, limitando-se a cognição do
habeas corpus
ao teor da
prova pré-constituída
, em meio a qual inexiste cópia ou sequer menção aos autos n. 1003421-79.2025.8.11.0015, ressai impossibilitado seu exame mais atento — ensejo em que sublinho ser
ônus do impetrante
a instrução do
writ
com toda a documentação considerada imprescindível à análise da causa.

Não obstante, cuida-se, como exposto, de
investigações encerradas
, a cujo término, como se vê, logo se seguiu o correspondente
oferecimento de denúncia
, cenário em que,
apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Como visto,
trata-se de
feito complexo
, envolvendo
operação policial de grande porte
[Operação Minerva], com
múltiplos acusados
e
crimes graves
(tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e integração à organização criminosa).

Além disso, conforme exposto alhures, o i. Ministério Público já ofereceu denúncia em
16/07/2025
, a qual foi recebida em
23/09/2025
, com determinação de citação de todos os acusados para apresentação de
resposta à acusação
.

Dessa forma, ainda que o paciente se encontre recolhido provisoriamente ao cárcere, por força de mandado de prisão expedido pelo d. juízo
a quo
, desde
07/05/2025
, a ação penal
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WILLIAN GUSTAVO SOUZA LISBOA
, tão somente para assegurar ao d. impetrante o
acesso às diligências já concluídas e documentadas nos autos n.
1009999-58.2025.8.11.0015
, bem como às
decisões prolatadas que já tenham sido cumpridas
, ressalvado o sigilo de eventuais medidas investigativas ainda em curso, e dos atos que indiquem a realização de diligências futuras cujo segredo seja imprescindível, sem prejuízo ainda de que sejam
tarjados
eventuais excertos que digam respeito às diligências eventualmente não cumpridas, bem como às medidas cautelares de qualquer natureza adotadas em relação a eventuais coinvestigados.

No mais,
mantenho o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025